Tribunal: TCU
Processo: 025.508/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1506/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 3179/2020-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.3. onde consta "José Aldemir da Cruz", passe a constar " José Maurício de Lavor Barreto ". 1. Processo TC- Processo 025.508/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos (03.704.583/0001-20); José Maurício de Lavor Barreto (XXX.411.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sarah Lima Toledano (10.106/OAB-AM), Ewerton Almeida Ferreira (6.839/OAB-AM) e outros, representando José Maurício de Lavor Barreto; Ewerton Almeida Ferreira (6.839/OAB-AM), representando Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.